Tribunal: TJSP
Processo: 2140184-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Decisão que revoga a gratuidade processual - Ausência de interposição, oportuna, do recurso cabível – Preclusão – Pedido de reconsideração que não interrompe a fluência do prazo recursal - Extemporaneidade que exsurge cristalina – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140184-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SILVIA
MARIA MODESTO LIBERATI (INVENTARIANTE), WASHINGTON MODESTO e
MARIA DE LOURDES DA SILVA MODESTO (ESPÓLIO), são agravados FLAVIO
MODESTO (HERDEIRO), MARTA MODESTO MARCOLINO (HERDEIRO) e
DANIEL GERALDO DA SILVA MODESTO (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140184-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2140184-74.2020.8.26.0000 Voto no 42726
Comarca:
São
Paulo

F.R.Butantã
(1a
V.
de
Fam.
e
Suc.
-
proc.
no
1003289-82.2019.8.26.0704)
Recorrente(s): Silvia Maria Modesto Liberati e outro
Recorrido(s): Flávio Modesto e outros
Natureza da Ação: Inventário
EMENTA: Agravo de Instrumento Inventário Decisão que
revoga a gratuidade processual - Ausência de interposição,
oportuna, do recurso cabível
Preclusão
Pedido de
reconsideração que não interrompe a fluência do prazo
recursal - Extemporaneidade que exsurge cristalina Agravo
não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou a
gratuidade processual anteriormente deferida, pretendendo a agravante a reforma do
decisum, alegando que o valor do monte mor não pode servir de base para a
revogação. No mais, sustenta não ter condições de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento.
Indefere-se o efeito suspensivo, por ausentes os pressupostos a tanto
necessários.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como
no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em
conta os Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM
2556/2020, o recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se,
assim, a celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140184-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
3
Pese o alegado, sequer o recurso pode ser conhecido, por manifestamente
intempestivo.
A decisão que revogou a gratuidade foi proferida em 12 de maio do ano
corrente (fls. 274/275).
Tal decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
21/05/2020 (certidão de fls.279), considerando-se a data da publicação, o primeiro dia
útil subsequente (26/05/2020, observada a suspensão do expediente nos dias 20, 21, 22,
25/05) e inexistente qualquer recurso em relação a tal decisão.
Na data de 01 de junho de 2020, a agravante pediu a reconsideração da
decisão (fls. 280/298), advindo a decisão de fls. 307 que apenas manteve aquela de fls.
274/275, sendo proferida em 11 de junho de 2020, contra a qual se insurge a
agravante, com interposição do presente em 22/06/2020.
Desta forma, tem-se que a decisão ora impugnada apenas manteve a
deliberação anterior.
Portanto, entende-se que o agravo é intempestivo, já que a decisão que
revogou a gratuidade foi proferida em 12 de maio e, considerando a data da
publicação (26/05), o prazo de quinze dias úteis já havia se escoado no dia 16 de
junho, ainda que consideradas as suspensões de expediente como acima mencionado e
observando-se que nos dias 11 e 12 de junho o expediente foi normal, mas mesmo que
não fosse, o prazo se encerraria no máximo no dia 18 de junho.
Cumpre anotar que, conforme já decidido em casos outros, simples
pedido de reconsideração de matéria já decidida e irrecorrida, isolado, não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo, conforme pode ser
conferido nas ementas:
0224585-55.2011.8.26.0000 Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140184-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
4
Relator(a): Pedro Baccarat
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/11/2011
Data de registro: 17/11/2011
Ementa: Agravo de instrumento. Recurso voltado contra decisão que não
reconsiderou decisão anterior irrecorrida. Preclusão reconhecida pelo
magistrado. Recurso não conhecido.
0136751-14.2011.8.26.0000 Agravo de Instrumento
Relator(a): Vito Guglielmi
Comarca: Cruzeiro
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2011
Data de registro: 13/07/2011
Ementa:
RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRAZO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM ANTERIOR.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM
INTERROMPE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de
reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe
o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.
(AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j.
25/04/2017, DJe 08/05/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140184-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
5
1. O despacho que determina o recolhimento de custas, com alerta de sanção
pelo descumprimento, tem conteúdo decisório e possibilidade de causar lesão à
parte, de modo que, na vigência do CPC/73, deveria ser impugnado por meio
de agravo de instrumento. Precedentes. 1.1. A jurisprudência pacífica deste
Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de
reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do
recurso próprio. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp 613641/SP
Rel. Min. Marco Buzzi
4a Turma
j.
11/09/2018 pub. DJe 03/10/2018)
Destarte, operou-se a preclusão temporal no tocante aos alimentos
provisórios.
Por conta do exposto, entende-se não ser possível conhecer do agravo,
manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa,
dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação
incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se,
por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como
preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre
eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto e por este voto, não se conhece do agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator